Tribunal: TJES
Processo: 5024298-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória; SIMPLES
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024298-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AS ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AS ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A embargante sustenta a existência de erro material e omissões no acórdão embargado, alegando que a decisão não enfrentou adequadamente questões relativas à proibição de emissão de notas fiscais, à exigibilidade suspensa dos débitos, à ausência de formalização de multas e à exclusão do Simples Nacional. Requer o provimento dos embargos para sanar os supostos vícios, bem como o recebimento do recurso sem efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material ou omissão no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração; (ii) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas.

O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de Embargos de Declaração.

A mera transcrição de argumentos já trazidos nas razões recursais reforça o caráter de rediscussão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O pedido de concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado é prejudicado, visto que não há previsão legal para tal concessão, sendo a eficácia do acórdão examinada em eventuais recursos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rediscutir matéria já decidida não justifica a oposição de Embargos de Declaração, sendo necessária a demonstração de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

A concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado não tem amparo legal, devendo ser analisada em sede de recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (REATORA):-

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AS ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
contra v. acórdão (id. 9051801) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 9796876), a embargante defende, basicamente, que houve erro material no acórdão embargado em virtude de considerar que a ação não versa sobre proibição de emissão de notas fiscais.

Sustenta, ainda, que houve omissão pelos seguintes fundamentos: (i) não ter ocorrido a manifestação sobre a inconstitucionalidade da proibição de emissão de notas fiscais; (ii) não se manifestar sobre a impossibilidade de sanção quando todos os débitos lançados estão com exigibilidade suspensa e a empresa possui certidão negativa; (iii) não ter se debruçado acerca da impossibilidade de sanção sem que sequer tenha havido o lançamento formal das multas; (iv) inexistir enfrentamento sobre a impossibilidade de sanção sem um ato formal de exclusão do Simples Nacional nem a garantia do contencioso previsto em Lei Complementar.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios citados. Requereu, ainda, o recebimento do recurso sem efeito suspensivo para que o embargado seja impedido de proibir a emissão e o recebimento de notas fiscais ou aplicar outra sanção política semelhante, até o trânsito em julgado, e, subsidiariamente, até o julgamento destes embargos de declaração.

Contrarrazões no id. 10458559, pela manutenção do acórdão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se houve julgamento ampliado do recurso de apelação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil (Enunciado 700 do FPPC e STJ, REsp 2024874/RS).

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (REATORA):-

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por AS ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA contra v. acórdão (id. 9051801) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id. 9796876), a embargante defende, basicamente, que houve erro material no acórdão embargado em virtude de considerar que a ação não versa sobre proibição de emissão de notas fiscais.

Sustenta, ainda, que houve omissão pelos seguintes fundamentos: (i) não ter ocorrido a manifestação sobre a inconstitucionalidade da proibição de emissão de notas fiscais; (ii) não se manifestar sobre a impossibilidade de sanção quando todos os débitos lançados estão com exigibilidade suspensa e a empresa possui certidão negativa; (iii) não ter se debruçado acerca da impossibilidade de sanção sem que sequer tenha havido o lançamento formal das multas; (iv) inexistir enfrentamento sobre a impossibilidade de sanção sem um ato formal de exclusão do Simples Nacional nem a garantia do contencioso previsto em Lei Complementar.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios citados. Requereu, ainda, o recebimento do recurso sem efeito suspensivo para que o embargado seja impedido de proibir a emissão e o recebimento de notas fiscais ou aplicar outra sanção política semelhante, até o trânsito em julgado, e, subsidiariamente, até o julgamento destes embargos de declaração.

Contrarrazões no id. 10458559, pela manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexistem quaisquer vícios no pronunciamento em questão, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, em verdade, a embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que houve o devido enfrentamento das questões postas sob apreciação.

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todos os pontos já apresentados em razões recursais, sem nem sequer apontar vícios.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Feitas estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Por conseguinte, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ressaindo claro que não há previsão legal para a concessão até o trânsito em julgado da demanda, notadamente porque a eficácia do pronunciamento embargado é examinada em eventual recurso posteriormente interposto após os presentes aclaratórios.

Advirto a embargante, por fim, que a oposição de embargos protelatórios implica em imposição de multa do § 2° do artigo 1.026 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:
19/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Pedi vista dos autos e acompanho o voto da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024298-94.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
AS ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AS ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
contra v. acórdão (id. 9051801) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 9796876), a embargante defende, basicamente, que houve erro material no acórdão embargado em virtude de considerar que a ação não versa sobre proibição de emissão de notas fiscais.

Sustenta, ainda, que houve omissão pelos seguintes fundamentos: (i) não ter ocorrido a manifestação sobre a inconstitucionalidade da proibição de emissão de notas fiscais; (ii) não se manifestar sobre a impossibilidade de sanção quando todos os débitos lançados estão com exigibilidade suspensa e a empresa possui certidão negativa; (iii) não ter se debruçado acerca da impossibilidade de sanção sem que sequer tenha havido o lançamento formal das multas; (iv) inexistir enfrentamento sobre a impossibilidade de sanção sem um ato formal de exclusão do Simples Nacional nem a garantia do contencioso previsto em Lei Complementar.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios citados. Requereu, ainda, o recebimento do recurso sem efeito suspensivo para que o embargado seja impedido de proibir a emissão e o recebimento de notas fiscais ou aplicar outra sanção política semelhante, até o trânsito em julgado, e, subsidiariamente, até o julgamento destes embargos de declaração.

Contrarrazões no id. 10458559, pela manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexistem quaisquer vícios no pronunciamento em questão, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, em verdade, a embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que houve o devido enfrentamento das questões postas sob apreciação.

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todos os pontos já apresentados em razões recursais, sem nem sequer apontar vícios.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o pedido de efeito suspensivo, ressaindo claro que não há previsão legal para a concessão até o trânsito em julgado da demanda, notadamente porque a eficácia do pronunciamento embargado é examinada em eventual recurso posteriormente interposto após os presentes aclaratórios.

Advirto a embargante, por fim, que a oposição de embargos protelatórios implica em imposição de multa do § 2° do artigo 1.026 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.11.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial 12/11/2024

Voto: Peço vista dos autos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Presencial 19/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto de relatoria.

É como voto.